Tribunal: CARF
Processo: 10680.724664/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SÚMULA CARF N° 77. VINCULANTE.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL.
A decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma situação que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios.
Tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição do crédito tributário relativo às contribuições sociais de terceiros, previstas na Legislação Previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 34.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, nos termos estabelecidos no artigo 32, II da Lei 8.212, de 1991, com valor estabelecido nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 283, II, a e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12.02.2009, conforme expressamente previsto na legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724664/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.553 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SAINT PAUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SÚMULA CARF N° 77. VINCULANTE.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL.
A decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma
situação que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios.
Tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição
do crédito tributário relativo às contribuições sociais de terceiros, previstas na
Legislação Previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 34.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, nos termos estabelecidos no artigo 32, II da Lei
8.212, de 1991, com valor estabelecido nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91
e artigos 283, II, “a” e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 48, de
12.02.2009, conforme expressamente previsto na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724664/2010-90
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.553 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724664/2010-90

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-45.050 (fls. 123/126):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DEIXAR A EMPRESA DE EFETUAR LANÇAMENTOS EM TÍTULOS PRÓPRIOS
DE SUA CONTABILIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores de todas as contribuições.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.312.958-0 (fls.
03/06), consolidado em 26/11/2010, no valor Total de R$ 14.317,78, referente à multa aplicada
em razão do contribuinte ter escriturado em uma mesma conta do livro Diário, de forma
conjunta, lançamentos que são fato gerador de contribuição previdenciária e lançamentos que
não são fato gerador de contribuição.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 19/20), temos que, o contribuinte:
1. Foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/BHE no 0378/2010, de 03/11/2010, emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG, o qual estabelece, em
seu artigo 2o, que a exclusão surte efeitos a partir de 01/07/2007;
2. Contabilizou, em uma mesma conta contábil, valores relativos à rubricas
com incidência de contribuição previdenciária, constantes das folhas de
pagamento, juntamente com rubricas que não sofrem incidência, tais como
férias vencidas, férias proporcionais, abono pecuniário de férias, aviso
prévio indenizado e 13o salário indenizado;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.553 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724664/2010-90

3. Utilizou a conta “Despesas Diversas” para contabilizar remunerações
pagas e/ou creditadas a diversos segurados juntamente com pagamentos
realizados a pessoas jurídicas.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 09/12/2010 (fl.
57) e, em 06/01/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 63/66, instruída com
os documentos nas fls. 67 a 117, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-45.050, em 06/06/2013 a 6a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada, mantendo a multa aplicada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
09/07/2013 (fl. 131) e, inconformado com a decisão prolatada em 31/07/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 134/144, onde, em síntese:
1. Preliminarmente argui a nulidade do lançamento realizado antes do
julgamento definitivo do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional;
2. No Mérito não se insurge de forma direta contra a Multa aplicada, mas
argumentando sobre a insubsistência do lançamento por entender que ser
indevida a sua exclusão do Simples.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar - Nulidade do Lançamento Realizado Antes do Julgamento Definitivo do Ato
Declaratório de Exclusão
Afirma a Recorrente que o lançamento desrespeitou o regime de tributação ao
considerar a empresa já definitivamente desenquadrada do Simples Nacional quando não existe
exclusão definitiva.
Não assiste razão à Recorrente. A discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo de exclusão da empresa do Simples não impede que o lançamento seja constituído e
não enseja a sua nulidade, conforme entendimento sumulado abaixo transcrito:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.553 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724664/2010-90

Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Destaque-se ainda que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes, sendo-lhe oportunizado a apresentação as razões de defesa e a juntada de documentos
que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento da obrigação
acessória, em face da empresa, por não ter lançado mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte não se insurge diretamente contra a
aplicação da multa, porém destaca a insubsistência do lançamento tendo em vista entender ser
indevida a sua exclusão do SIMPLES.
Inicialmente, cabe esclarecer que, conforme se verifica do RELATÓRIO FISCAL
DO AUTO DE INFRAÇÃO, em 03 de novembro de 2010 foi declarada a exclusão da empresa
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), através do Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no. 0378/2010, com efeitos a partir de 01 de julho de 2007, por ter a
contribuinte incorrido em situação de impedimento à permanência nesse regime de tributação
Importante destacar que o processo administrativo no 15504.017453/2010-51, que
trata da exclusão da autuada do Regime do Simples Nacional foi julgado no CARF, em sessão
realizada em 04 de agosto de 2020, tendo o colegiado, por unanimidade de votos, negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.553 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724664/2010-90

No entanto, conforme já visto, o presente caso trata da aplicação de multa nos
termos estabelecidos no artigo 32, II da Lei 8.212, de 1991, com valor determinado nos artigos
92 e 102 da Lei no 8.212/91, com as devidas correções.
Conforme bem explanou a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento:
Em relação à empresa discutir a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, não há
conexão do presente com o processo de exclusão, uma vez que a empresa autuada, ainda
que na condição de participante do Regime Simplificado, fez opção pela escrituração do
Livro Diário, e não pela escrituração do Livro Caixa, que lhe seria facultada, segundo o
inciso III do § 16 do artigo 225 Regulamento da Previdência Social – RPS e § 2o do
artigo 26 da Lei Complementar 123, de 2006.
Feita opção pelo Livro Diário, a regra é de lançar em títulos próprios todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, e não de forma simplificada registrando
apenas o ingresso e saída de recursos financeiros, e/ou de forma agrupada com a
identificação dos lançamentos pelos históricos contábeis, exclusivamente.
No caso, a empresa, para o registro dos fatos contábeis, e observando que não está
dispensada do recolhimento das contribuições a cargo dos segurados, mesmo que sob o
Regime Simplificado – § 1o do artigo 13 da Lei Complementar 123, de 2006, escriturou
de forma englobada tanto fatos geradores como os que não são de contribuições
previdenciárias, embora não tenha feito opção pela contabilidade simplificada.
Com isso, em respeito às normas legais e regulamentares correspondentes à escrituração
do Livro Diário, os fatos contábeis, inclusive previdenciários (inciso II do artigo 225 do
Regulamento da Previdência Social – RPS), devem ser identificados por intermédio dos
títulos das contas, e não, exclusivamente, por seus históricos, como vem procedendo a
empresa fiscalizada.
Assim, julga-se pela correção da autuação, e com a possível cobrança da multa aplicada,
eis que o descumprimento da obrigação acessória, quando a escolha foi pelo Livro
Diário, independe de o contribuinte estar ou não sob o Regime Simplificado.
Diante de todo o exposto, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital